Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704205-93.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE LUIS DA SILVA IMPETRANTE: JOSE LUIS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANANIAS LOBO NASCIMENTO em favor de JOSE LUIS DA SILVA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC e mantida pela MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF. Alega o impetrante que o MM. Juiz da 5a Vara de Entorpecentes do DF indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com fundamentos esparsos, sem analisar as provas apresentadas, “se atentando apenas ao fato de que o acusado não comprovou ser o responsável pelos cuidados de seus 6 (seis) filhos, fato este apresentado ao magistrado apenas para que o mesmo se sensibilizasse, pois o paciente vive maritalmente com a Sra Levanya e possui 06(seis) filhos, o maior com 12 (doze) anos de idade e o menor com 10 (dez) meses de idade, todos tendo como principal provedor o paciente”. Afirma que o acusado possui residência fixa, possui renda definitiva, vive de aluguel de uma casa deixada como herança por seu pai, de renda social oriunda de seus filhos menores e de ninhadas de cachorro da raça pit bull. Sustenta a ilegalidade das provas obtidas durante a prisão em flagrante, tendo em vista que o paciente foi detido no interior de sua residência, sem o devido mandado de prisão, tampouco de busca e apreensão, em violação ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal da República, que assegura o direito à intimidade e à propriedade privada. Alega a nulidade da busca e apreensão realizada na residência do paciente, pois os vídeos utilizados pelos policiais para fundamentar a prisão não mostram o autor do crime e, mesmo sem a visualização de quem estaria cometendo o verbo do tipo, os policiais entraram na residência, sem o devido mandado de busca e apreensão, e encontraram 158,36g de crack. Salienta que as declarações prestadas pelos usuários de drogas, os quais os policiais angariaram como testemunhas, não condizem com a realidade. Aduz que toda a ação policial fora orquestrada com base em presunção de que havia entorpecentes armazenados no local, o que não basta para justificar a violação do domicílio. Cita julgados a fim de amparar a sua tese. Salienta que os policiais iniciaram vigilância sem qualquer autorização judicial e, ao adentrarem na residência do paciente, sem o seu consentimento, encontraram pequena quantidade de droga, compatível com o uso, conforme art. 28 da 11.343/06. Alega, também, violação ao art. 245, §7o, do CPP, pois não houve auto circunstanciado do procedimento específico de busca domiciliar. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida, pois não há provas da materialidade e da autoria do crime de tráfico de droga. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelares diversas. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Consoante o Auto de Prisão em Flagrante n. 92/2021-17a DP, policiais civis lotados na Seção de Repressão às Drogas, com base na Denúncia Anônima n. 22.122/2021 – DICOE/PCDF foram checar os fatos e lograram êxito em visualizar e filmar a venda de drogas que ocorria em frente ao portão azul da residência do paciente, localizada na QNL 16, Conjunto B, Lote 18, Taguatinga/DF. Consta que os usuários iam até a referida casa, chamavam o paciente JOSÉ LUIZ DA SILVA e este recebia o dinheiro dos usuários e entregava a droga através do portão azul. Isso era feito de forma sistemática, ao longo da tarde, sendo que foram conduzidos dois usuários para a delegacia, os quais declararam ter comprado entorpecentes do paciente. Diante do tráfico reiterado, os policiais civis foram até o portão da residência do paciente, se identificaram e deram voz de prisão ao paciente, mas este trancou o portão e soltou dois cães da raça pitbull no quintal da casa para dificultar o acesso dos agentes à residência. Ainda assim, os policiais conseguiram entrar no lote e deter o paciente, sendo que no local onde ele foi preso, foram encontradas umas porção de maconha (158,36g), uma balança de precisão e R$ 76,00 em notas trocadas. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. Em relação à alegação de ilegalidade das provas obtidas a partir da entrada dos policiais no domicílio do paciente sem mandado de prisão ou de busca e apreensão, ressalta-se que havia fundadas razões (justa causa) para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente. Policiais civis, em razão de denúncia anônima, foram até a residência do paciente, fizeram campana no local e confirmaram os fatos ao visualizarem o comércio de drogas no portão da casa do paciente. Já decidiu esta eg. Corte: “(...) 1 - Nos crimes de tráfico de drogas, porque de natureza permanente, a consumação se prolonga no tempo. Enquanto perdurarem seus efeitos, possível a prisão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, desde que haja fundadas razões de que no local há situação de flagrante delito. (...) (Acórdão 1243620, 00031107120198070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de quantidade razoável de drogas (158,36g de maconha), balança de precisão e dinheiro trocado. Outrossim, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Além disso, paciente é reincidente específico, ostentando condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 2015.01.1.146246-6). Quanto ao fato de o paciente ser pai de 6 filhos menores de idade, nada há nos autos que comprove que ele seja “o único responsável pelos cuidados” de sua prole, conforme prevê o art. 318, VI, do CPP. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador